Tribunal: TJMT
Processo: 1012301-43.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1012301-43.2018.8.11.0003
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
APELADO: JOAO FERNANDO COPETTI BOHRER
Vistos etc.
Considerando a interposição de Recurso Especial no Id. 110106962, remetam-se os autos à Vice-Presidência deste Sodalício para juízo de admissibilidade, nos termos do art. 41, I, do Regimento Interno, in verbis:
Art. 41 - Ao Vice-Presidente, que não integrará as Câmaras, além de substituir o Presidente nas faltas e impedimentos e suceder-lhe no caso de vaga, compete:
I - Realizar o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos ao Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça e, se positivo, remeter o feito às respectivas Corte Superiores, desde que:
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou
c) o Tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora